Tribunal: TJDFT
Processo: 0738198-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ GESTÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão ao ressarcimento de danos alegadamente causados por má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional: se seria a data do saque do saldo da conta PASEP ou o momento do acesso ao extrato analítico com informações detalhadas das movimentações financeiras.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é "o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".
4. A jurisprudência dominante considera que a ciência inequívoca dos desfalques ocorre no momento do saque, dado que é quando o titular tem plena condição de verificar eventuais inconsistências.
5. No caso, o saque foi realizado em 01/08/2012, mas a ação foi ajuizada apenas em 07/09/2024, ultrapassando, portanto, o prazo decenal previsto em lei.
6. A argumentação baseada no acesso ao extrato em 19/01/2024 não afasta a prescrição, pois o marco temporal relevante é a data do saque, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para pleitear ressarcimento de danos relacionados a má gestão de valores vinculados ao PASEP é a data do saque do saldo da conta, considerando-se o momento em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques, nos termos da teoria da actio nata."